Tribunal: TJPA
Processo: 0803062-39.2025.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803062-39.2025.8.14.0045

APELANTE: ASPECIR PREVIDENCIA

APELADO: MARILEI LOPES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, condenando a ré ao pagamento de R$ 158,00 a título de danos materiais, em dobro, e R$ 5.000,00 por danos morais, em razão de desconto indevido de R$ 79,00 em benefício de pensão da autora.

2. A apelante sustenta a inexistência de dano moral ou, subsidiariamente, a excessividade do quantum fixado, bem como a impossibilidade de restituição em dobro por ausência de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o desconto indevido em benefício previdenciário, decorrente de contratação não comprovada, enseja indenização por danos morais; (ii) saber se é cabível a repetição do indébito em dobro, à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC e da modulação fixada pelo STJ; (iii) saber se o valor arbitrado a título de dano moral comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O desconto indevido em conta bancária destinada ao recebimento de benefício de natureza alimentar, sem comprovação de contratação válida, configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral in re ipsa, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

5. O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Considerando a ocorrência de único desconto no valor de R$ 79,00, revela-se adequada a redução da indenização para R$ 3.000,00.

6. A repetição do indébito em dobro é cabível quando a cobrança indevida contrariar a boa-fé objetiva, independentemente de comprovação de má-fé, aplicando-se o entendimento fixado no EAREsp 600.663/RS às cobranças realizadas após 30/03/2021. Sendo o desconto posterior a essa data e inexistindo prova de contratação válida, mantém-se a devolução em dobro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o quantum da indenização por danos morais para R$ 3.000,00.

Tese de julgamento
: 1. O desconto indevido em benefício previdenciário, decorrente de contratação não comprovada, configura dano moral in re ipsa. 2. A repetição do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, independe da demonstração de má-fé, aplicando-se às cobranças realizadas após 30/03/2021. 3. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, admitindo redução quando excessivo.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, art. 14 e art. 42, parágrafo único; CC, art. 406; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.238.935/RN; STJ, AgInt no AREsp 1.236.637/MG; STJ, EAREsp 600.663/RS
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE REDENÇÃO

APELAÇÃO Nº 0803062-39.2025.8.14.0045

APELANTE: ASPECIR PREVIDÊNCIA

APELADO: MARILEI LOPES DA SILVA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
ASPECIR PREVIDÊNCIA
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Redenção, que julgou procedentes os pedidos formulados em AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO proposta por
MARILEI LOPES DA SILVA
em desfavor da ora apelante.

Em breve retrospecto, na petição inicial de
ID 34592110
a autora MARILEI LOPES DA SILVA alega ser pensionista e titular de conta corrente junto ao Banco Bradesco, na qual foi efetuado desconto no valor de R$ 79,00 sob a rubrica “ASPECIR”, referente a seguro que afirma não ter contratado. Sustenta tratar-se de cobrança indevida em relação de consumo, invocando a responsabilidade objetiva da ré. Postula a concessão da justiça gratuita, a inversão do ônus da prova, a declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro do valor descontado (R$ 158,00) e indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00.

Em sua contestação
(ID 34592126),
o ASPECIR PREVIDÊNCIA sustenta, a ocorrência de calamidade pública decorrente das enchentes no Estado do Rio Grande do Sul, que teriam ocasionado perda de documentos físicos e digitais da empresa. No mérito, aduz a ilegitimidade passiva da ASPECIR, afirmando que o seguro foi contratado junto à UNIÃO SEGURADORA S/A – VIDA E PREVIDÊNCIA, responsável pelos descontos. Defende a regularidade da contratação por intermédio de corretora autorizada, a licitude da cobrança do prêmio securitário e a inexistência de cobrança indevida, dano moral ou má-fé, requerendo a retificação do polo passivo e a total improcedência da demanda.

Sobreveio a sentença de
ID
34592142
na qual o juízo de origem julgou procedente a demanda, conforme a parte dispositiva abaixo transcrita:

“(...) III. DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para:

1. CONDENAR a requerida ASPECIR PREVIDÊNCIA a pagar à autora MARILEI LOPES DA SILVA, a título de danos materiais, a quantia de R$ 158,00 (cento e cinquenta e oito reais), acrescida de juros de mora e correção monetária, fixadas de forma unificada de acordo com a taxa SELIC (art. 406, § 1º, Código Civil), desde a data do desconto indevidamente realizado.

2. CONDENAR a requerida ASPECIR PREVIDÊNCIA a pagar à autora MARILEI LOPES DA SILVA, a título de danos morais, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo IPCA a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de acordo com a taxa legal (art. 406, § 1º, Código Civil) a contar da data do evento danoso, isto é, da ocasião em que ocorreu o desconto indevido.

3. CONDENAR a parte vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

4. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

5. Transitada em julgado, arquivem-se os autos.

5.1. Havendo recurso de apelação, intime-se a parte apelada a fim de que, querendo, apresente contrarrazões, no prazo legal. Em seguida, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com as homenagens de estilo.

5.2. Havendo oposição de embargos de declaração, intime-se a parte embargada a fim de que, querendo, apresente contrarrazões, no prazo legal. Em seguida, retornem os autos conclusos para julgamento.

6. Determino, na forma do provimento n. 003/2009, da CJMB - TJE/PA, com redação dada pelo Provimento n. 011/2009, que essa decisão sirva como mandado, ofício, notificação e carta precatória para as comunicações necessárias, caso necessário.

7. Cumpra-se.

Redenção, data da assinatura eletrônica.

Ana Priscila da Cruz Dias

Juíza de Direito – TJEPA

Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial de Redenção”.

Inconformado, ASPECIR PREVIDÊNCIA interpôs recurso de apelação
(ID 34592145)
sustentando que a sentença merece reforma, porquanto a condenação por danos morais seria indevida ou, subsidiariamente, excessiva, diante da ocorrência de apenas um desconto no valor de R$ 79,00, sem repercussão concreta sobre a subsistência da autora ou ofensa relevante a direitos da personalidade. Aduz, ainda, ser incabível a repetição do indébito em dobro, por ausência de má-fé e pela alegada boa-fé na cobrança, pugnando pela restituição simples, redução do quantum indenizatório e redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada
(ID 34592151)
em que requer a manutenção da sentença em sua integralidade.

Com a remessa do feito a esta Instância Revisora coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Cinge-se a controvérsia, na fase recursal, à verificação do cabimento da repetição do indébito em dobro e da indenização por danos morais, bem como, subsidiariamente, à adequação do quantum indenizatório arbitrado na sentença.

I. DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

No que tange à prova do dano moral, verifica-se que, no caso concreto, o prejuízo extrapatrimonial configura-se in re ipsa, isto é, presume-se a partir do próprio fato lesivo, dispensando a comprovação de prejuízo concreto, à luz das regras de experiência comum.

Com efeito, restou demonstrado nos autos que houve desconto indevido no valor de R$ 79,00 na conta bancária da autora MARILEI LOPES DA SILVA, benefício de natureza alimentar oriundo de pensão, sem que a demandada lograsse comprovar a regular contratação do seguro que justificaria a cobrança, conforme reconhecido na sentença.

Tal circunstância evidencia violação aos direitos da personalidade da consumidora, sobretudo diante da indevida subtração de parcela de renda destinada à sua subsistência, situação que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e enseja reparação moral.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que descontos indevidos decorrentes de contratação não comprovada configuram dano moral indenizável, conforme ilustram os seguintes precedentes:

Neste sentido, colaciono os seguintes precedentes do
STJ
:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.CABIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS DA CONTA CORRENTE. VALOR FIXADO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Como a formalização do suposto contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento não foi demonstrada, a realização de descontos mensais indevidos, sob o pretexto de que essas quantias seriam referentes às parcelas do valor emprestado, dá ensejo à condenação por dano moral. 2. Esta Corte Superior somente deve intervir para diminuir o valor arbitrado a título de danos morais quando se evidenciar manifesto excesso do quantum, o que não ocorre na espécie. Precedentes. 3. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1238935 RN 2011/0041000-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/04/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2011)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. As razões recursais que não impugnam fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não devem ser admitidas, a teor da Súmula n. 283/STF. 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a contratação de empréstimo mediante fraude resultou em descontos ilegais nos proventos de pensão por morte recebidos pela apelada, implicando significativa redução de sua capacidade econômica no período, suficiente para caracterizar o dano moral. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial. 5. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula 7/STJ para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra desproporcional, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.236.637/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 22/8/2018).

Assim, é inequívoco que a conduta da instituição demandada (ao proceder a desconto sem comprovação de contratação válida) gera abalo à esfera jurídica da consumidora, sendo devida a reparação por danos morais.

Todavia, no tocante ao quantum indenizatório, impõe-se sua adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando que, no caso concreto, houve apenas um único desconto indevido no valor de R$ 79,00, circunstância que, embora suficiente para caracterizar o dano moral, não revela gravidade exacerbada apta a justificar a manutenção do valor fixado na sentença.

Dessa forma, ponderando-se a extensão do dano, o caráter compensatório e pedagógico da medida, bem como os parâmetros adotados por esta Corte em hipóteses análogas, mostra-se mais adequado reduzir o montante indenizatório para R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia suficiente para reparar o abalo experimentado pela autora MARILEI LOPES DA SILVA, sem ensejar enriquecimento indevido.

II. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

Em sua apelação
(ID 34592145),
a ASPECIR PREVIDÊNCIA sustenta a impossibilidade de restituição em dobro dos valores descontados, alegando ausência de má-fé na cobrança e defendendo que, quando muito, seria cabível apenas a devolução simples.

Contudo, a insurgência não merece prosperar.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que, nas relações de consumo, a repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor independe da comprovação de má-fé do fornecedor, bastando que a cobrança indevida represente conduta contrária à boa-fé objetiva. Contudo, os efeitos dessa decisão foram modulados para incidir apenas sobre cobranças realizadas após 30/03/2021, data da publicação do acórdão paradigma no julgamento do EAREsp 600.663/RS, conforme se extrai do seguinte precedente:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. (STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO

1. "Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa". Precedentes.

2. A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto.

3. Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora.

4. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96), era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de índole abusiva em cada caso concreto.

5. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022.)

A tese firmada pelo STJ estabelece que a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), é cabível sempre que a cobrança indevida caracterizar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de dolo ou culpa. Contudo, a modulação de efeitos limita a aplicação desse entendimento às cobranças efetuadas após 30/03/2021, exceto em casos de prestação de serviço público.

No caso concreto, verifica-se que houve apenas um desconto indevido, no valor de R$ 79,00, realizado em 26/09/2024, conforme demonstrado pelo extrato bancário acostado aos autos e já reconhecido na sentença recorrida.

Portanto, tratando-se de cobrança indevida posterior à modulação estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça, e inexistindo qualquer comprovação de contratação válida do seguro que justificasse o débito realizado pela ré, impõe-se a aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, correta a sentença ao determinar a
restituição em dobro
do valor indevidamente descontado, medida que se mostra adequada à proteção do consumidor e ao caráter pedagógico da norma consumerista.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto por ASPECIR PREVIDÊNCIA e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para
reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Quanto aos honorários advocatícios, considerando que a apelada obteve êxito na maior parte dos pedidos, mantém-se a condenação fixada na sentença, porquanto adequada aos parâmetros do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, inexistindo razão para redistribuição do ônus sucumbencial, diante da sucumbência mínima do apelado.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2026